Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736523-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, SANEFER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NATUREZA. PEDIDOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência. 2. Não é possível a configuração de litispendência entre consignação em pagamento e execução, ante a natureza distinta dos processos, que enseja óbice a existência de identidade entre os pedidos formulados em ambos os feitos. 3. Recurso não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de litispendência com os autos 0701285-80.2021.8.07.0001 e 0733522- 70.2021.8.07.0001, ao argumento de que há identidade de partes, da causa de pedir e dos pedidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, apesar da discussão advinda de um mesmo título judicial, por se tratar de ação consignatória e executória, inexiste a alegada litispendência, porquanto são de natureza distintas. Veja-se, ainda, dos autos de origem que a ação de consignação em pagamento (ID102458925, p. 5/6) se verifica que a demanda foi movida por Idney José de Rezende e Evaldeir Pereira de Souza contra Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvane Tomás de Souza, não havendo menção de o exequente figurar como parte da ação mencionada, o que afasta a litispendência invocada. Portanto, descabe o pedido dos recorrentes acerca da alegada existência de litispendência com a ação consignatória de n. 0733522- 70.2021.8.07.0001 em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília. Ademais, não que há identidade de partes entre a presente executória sob o n. 0701285-80.2021.8.07.0001, motivo pelo qual foi correta a análise do Juízo de origem. Ressalte-se, ainda, que os documentos apresentados pelos agravantes (IDs 35034542 e 35034543), conquanto conste a informação de que a consignatória teve modificado o polo ativo, prosseguindo-se entre os consignados originários, Carlos Eduardo Pereira Costa e Nilvane Tomas de Sousa Costa, ora agravantes, não tem o condão de modificar o entendimento de ausência de litispendência, justamente por se tratar de demandas (consignação e execução) com naturezas distintas (ID 35688001 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024